Tribunal: TJDFT
Processo: 0743608-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0743608-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHARLES MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: MM JUIZA DA 5 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo ilustre advogado Osvaldo Filho Costa dos Santos em favor de Charles Martins da Silva, contra a r. decisão proferida pelo Juiz da MM. 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual decretou a prisão preventiva do acusado e ora paciente, em razão do descumprimento de medidas cautelares que lhes foram impostas. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que o acusado/paciente é primário e que o descumprimento ocorreu em relação a apenas uma de 04 medidas cautelas combinadas, qual seja, a violação da zona de restrição. Acrescenta que o decreto de prisão preventiva não pode ser fundamentado de forma genérica, ainda que para a proteção da ordem pública, devendo existir vinculação concreta de que a medida constritiva é a ultima ratio. Por fim, aduz que já havia suscitado que o equipamento de monitoramento eletrônico estava com defeito. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar postulada e, em definitivo, a concessão da ordem impetrada, para o fim de que seja revogado o r. decreto de prisão preventiva hostilizado. De forma alternativa, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do encarceramento. Brevemente relatado. Passo a decidir. Analisando detidamente a questão posta para julgamento, verifico que consoante o que consta dos (IDs. 144527028 e 144530318), que o paciente foi denunciado como incurso na conduta tipificada pelo art. 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e violou de acordo com o Relatório de Ocorrências apresentado pelo CIME (144369657), por 09 (nove) vezes, os parâmetros de monitoramento eletrônico que lhes foram fixados. Destas, por 02 (duas) vezes deixando o equipamento descarregar, e por 07 (sete) vezes, violando a zona de inclusão registrada. No ponto, verificou-se in concreto, portanto, o insucesso das medidas cautelares diversas da prisão, que permitiriam ao acusado responder ao processo em liberdade, em que pese a gravidade da prática do delito pela qual fora denunciado. Há de se destacar, também, que embora o impetrante alegue a possibilidade de defeito no equipamento, a d. Juíza da MM. 5VEDF consignou que todas as violações ocorreram em um período de 30 (trinta) dias, e que houve verificação de que o acusado estava se ausentando de sua residência no período noturno, sem autorização judicial. Por derradeiro, não há que se falar em recrudescimento genérico para a verificação do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, uma vez que foram parâmetros expressamente considerados na r. decisão que recrudesceu a medida cautelar, in verbis: “O denunciado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Posteriormente, foi restituída a liberdade ao acusado, sendo fixada a medida de monitoramento eletrônico. No entanto, conforme se verifica no relatório de ID n. 144369657, foram registradas sete de violações confirmadas da zona de inclusão (casa), além de outras violações por desligamento do dispositivo de monitoramento por falta de bateria. Pelo que constou, o réu permanecia violando a zona de inclusão quase que diariamente entre os dias 25/10/2022 e 30/10/2022, sempre no mesmo horário (por volta das 20:00). A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 693/2022 – 31a DP (ID n. 133454500), como a OP n. 2.223/2022, o Laudo de Exame Químico Preliminar e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade para a ordem é extraída dos indícios de habitualidade criminosa, tendo sido registradas no DICOE diversas denúncias anônimas citando CHARLES como traficante (ID n. 133454510), bem como do descaso dele com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública, bem como para garantir a conveniência da instrução processual”. Outrossim, importante que fique aqui consignado que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, não bastam para a reversão do r. decreto de prisão preventiva, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, sendo ineficazes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em face do cenário acima retratado, concluo que não se pode extrair na hipótese em análise, a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, a sua integral conservação neste sede, com o consequente indeferimento do provimento liminar aqui vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se, oportunamente e em horário de expediente normal, os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Esdras Neves, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, à 00h11. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)